Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA EM SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, que indeferiu a tutela provisória visando à limitação dos descontos para pagamento de mútuos a 30% dos vencimentos líquidos da autora, aqui agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada.
III. Razões de decidir
3. Na ação de repactuação de dívidas, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, na qual será apresentado o plano de pagamento.
4. O superendividamento, por si só, não ampara a limitação dos descontos.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 104-B. Lei 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008. TJDFT, AGI 0706280-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18/5/2023; AGI 0722339-03.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/08/2024; AGI 0706368-75.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024; AGI 0709482-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18/07/2024; AGI 0745624-59.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 04/04/2024.